Tribunal: TJSP
Processo: 2139350-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Paciente que, embora jovem, ostenta inúmeras passagens anteriores por atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude. Existência de elementos concretos a autorizar um juízo de necessidade da constrição

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Paciente que, embora jovem, ostenta inúmeras passagens anteriores por atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude. Existência de elementos concretos a autorizar um juízo de necessidade da constrição cautelar. Circunstâncias que, embora não infirmem a primariedade, demonstram reiteração, em tese, de conduta delituosa. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.